Tribunal: STF
Processo: ARE 1286483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA. BURACOS. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE JUNTADA DO DISCO DO TACÓGRAFO: PRESUNÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS.
    1. A atual Constituição Federal, seguindo a linha de sua antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que de regra os pressupostos dar responsabilidade civil do Estado são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.
    2. Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva). Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, estabelecendo-se que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".
    3. O DNIT responde objetivamente pelos danos advindos de acidentes causados pelas más condições de rodovia federal, visto que a situação configura omissão por parte da administração pública.
    4. Este Tribunal Regional Federal vem reconhecendo que a ausência de apresentação do disco do tacógrafo implica culpa concorrente por presunção de que o motorista empregava velocidade incompatível para o trecho da rodovia. Precedentes." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No dia 20 de julho de 2015, às 181h50min, no quilômetro 466,3 da BR-153, em Barrolândia/TO, Edevalde Fabiano Maciel Filho conduzia o caminhão Scania/G 420 A6X2, placas MJI-3909, acoplado pelos semi-reboques de placas MJI-3219 e MJI-3909, e, conforme a narrativa constante no boletim de ocorrência de trânsito, "ao passar por umas irregularidades na pista desgovernou-se e saiu da pista, tombando em seguida" (evento 1, OUT5, p. 3).
    O croqui ajuda a compreender como ocorreu o acidente:
    (...)
    O boletim indica que o acidente ocorreu em "plena noite", sem restrições de visibilidade, em local onde a pista de rolamento era bem conservada e com acostamento.
    Acerca do nexo causal entre o evento danoso e a falha do serviço público, está-se de acordo com a sentença do juiz federal Paulo Vieira Aveline, pois restaram comprovadas, conforme descrição constante no boletim de acidente de trânsito – documento cuja presunção de veracidade é relativa – as imperfeições na pista da BR-153, na altura de Barrolândia/TO, o que é reforçado pelas inúmeras matérias jornalísticas que revelam que, no período de 2012 a 2015, eram corriqueiros os acidentes em dita rodovia por conta das suas péssimas condições de conservação (evento 1, OUT8).
    A corroborar as alegações da parte autora, constam também fotografias do caminhão acidentado e da pista – que se supõe tenham sido tiradas nas nas imediações do tombamento –, a evidenciar que não era bom o estado de conservação da rodovia, apesar do que constou no boletim de acidente de trânsito (evento 1, FOTO7).
    A prova testemunhal, por sua vez, confirmou o quanto dito no parágrafo anterior, motivo pelo qual se transcreve como razão de decidir o seguinte trecho da fundamentação da sentença:
    (...)
    Assim, o que os autos retratam é um serviço público prestado de forma deficiente, que funcionou mal, pois sem dúvida a falta de conservação da rodovia foi uma das causas do evento danoso, o que faz recair sobre o DNIT a responsabilidade civil.
    Diante, porém, da alegação da autarquia de que o motorista trafegava em excesso de velocidade e depois de ter dirigido por nove horas ininterruptas, deve-se examinar, ainda, a hipótese de culpa concorrente.
    (...)
    Os danos emergentes, conforme a redação do artigo 402 do Código Civil, representam aquilo que o lesado efetivamente perdeu.
    Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
    Para serem indenizados, tais danos precisam ser comprovados mediante documentos aptos a demonstrar as despesas alegadas pela parte lesada.
    No caso, eles foram demonstrados pelo teor do boletim de acidente de trânsito, em que se descreveu as avarias no caminhão acidentado (evento 1, OUT5)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente